Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADO COM FILHAS MENORES. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
O art. 117, III, da Lei n° 7.210/1984 autoriza a prisão domiciliar da condenada, mãe de filho menor, que cumpre pena em regime aberto. O Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, vem admitindo a extensão do benefício às sentenciadas em regime semiaberto e fechado, uma vez demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão.
Além de, no caso, trata-se de condenado homem, a situação fática retratada não aponta excepcionalidades que justifiquem a concessão da medida. As filhas menores do agravante não se encontram em situação de vulnerabilidade extrema, porque são bem cuidadas pelos avós paternos.
Recurso de agravo desprovido.